Tribunal: TJDFT
Processo: 0748397-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748397-82.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENACE contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA” ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: Ao determinar a conclusão dos autos para sentença pareceu-me que seria possível superar a alegação da necessidade de formação de litisconsórcio da ré com a Caixa Econômica Federal. Contudo, ao relatar o processo para sentença e me detendo com vagar nas alegações da ré e especialmente pela documentação juntada e pela estrutura da relação, parece-me que, no caso, há a possibilidade de a CEF ter o interesse violado por eventual procedência dos pedidos nestas e nas ações conexas. Com efeito, pelo que se colhe da documentação juntada a alteração do plano Reg/Replan não saldado - que foi obtida mediante o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo - foi feita por solicitação da Caixa Econômica Federal, que atendera determinação da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração Societária da União (CGPAR 25/2018). Ou seja, a modificação foi feita no interesse da CEF e, portanto, teve ter ela a oportunidade de ser ouvida, mesmo porque, ao contrário do que diz a autora em réplica, o pedido não é só para determinar à Funcef que observe o quórum previsto nos Estatutos; pretende-se, também, pela inobservância, a desconstituição da deliberação solicitada pela CEF. Assim, do mesmo modo que os participantes/assistidos têm, representados por suas associações, em tese legitimidade para questionar a mudança, parece-me ser intuitivo que se tal mudança foi solicitada pelo Patrocinador, deve ele ter condições de defender o ato mesmo porque da contestação se revela a possibilidade de que as contribuições não só dos patrocinados/assistidos, mas também da CEF seriam menores com as modificações havidas. Pode ser que sim, pode ser que não. De todo modo, é evidente que, a ser verdade isso, mas também por isso, o interesse da CEF, como patrocinadora, seria violado pela eventual procedência dos pedidos formulados nas três demandas que visam à declaração de nulidade da decisão. Portanto, a necessidade de litisconsórcio necessário decorre, prima facie, da natureza da relação jurídica. E, ao que parece, o litisconsórcio ensejaria decisão unitária, pois é óbvio que se a decisão é nula será nula para todos os participantes da relação jurídica. O mesmo não parece em relação à Previc por isso que ela não participa da relação modificada. Fiscaliza-a. Determino, pois, às autoras que requeiram, a citação da Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem do mérito. A Agravante sustenta que descabe a integração da Caixa Econômica Federal no feito, uma vez que não se discute a origem e motivação da alteração do Plano REG/REPLAN não saldado, somente a nulidade da alteração promovida em descompasso com o que determina o Estatuto, que prevê a maioria absoluta para aprovação de alterações estatutárias e regulamento de planos de benefícios e veda a utilização do voto de minerva justamente para que seja preservada a paridade entre representantes da patrocinadora e participantes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para que ocorra a suspensão da determinação do juízo a quo de que a autora requeira a citação da Caixa Econômica Federal em face da suposta formação de litisconsórcio passivo necessário, até julgamento definitivo do presente recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada “com consequente reconhecimento da ausência de necessidade de integração da Caixa Econômica Federal no feito, conforme fundamentos acima”. Preparo recolhido (21269232 e 21269233). É o relatório. Decido. Decisão interlocutória que versa sobre inclusão de litisconsorte não é agravável e deve ser impugnada, se for o caso, em sede de apelação, a teor do que prescrevem os artigos 1.009, § 1o, e 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: VII - exclusão de litisconsorte; Somente se expõe a agravo de instrumento decisão interlocutória que exclui litisconsorte da relação processual. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A redação do inciso, conjugada com a do inciso seguinte, leva à conclusão de que só caberá agravo de instrumento se a decisão excluir o litisconsorte. Se o mantiver, a impugnação deverá ser feita como preliminar da apelação ou nas contrarrazões. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 979) Ante a clara opção legislativa pela limitação do agravo de instrumento na temática litisconsorcial, não há espaço interpretativo para admiti-lo na espécie. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO CITADO ARTIGO EXAMINADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol disposto no Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que determina a inclusão de litisconsortes, mas, tão somente, nas hipóteses de exclusão. 2. Conforme restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (AI 0706588-15.2020.8.07.0000, 8a T, Desa. Rela. Nídia Corrêa Lima, DJe 3/2/2021) Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator